Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0730920-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA EMBARGADO: EDVALDO NILO DE ALMEIDA DESPACHO Considerando a decisão no Habeas Corpus no 0724834-83.2025.8.07.0000 (ID 73914887), que anulou o acórdão referente aos embargos de declaração (ID 71920827) e determinou novo julgamento pelo colegiado para reanálise da dosimetria da pena, intime-se o Ministério Público com atuação nas Turmas Recursais para que apresente novo parecer. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator